Tribunal: TJES
Processo: 5026062-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026062-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO GUILHERME LUBE
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5026062-83.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GERALDO GUILHERME LUBE.

RECORRIDA:
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA NEGATIVAÇÃO. MERO APONTAMENTO PARA RENEGOCIAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GERALDO GUILHERME LUBE
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Na origem, o autor sustentou que jamais contratou serviços da ré e que foi surpreendido com a existência de dívida vinculada ao seu CPF em plataforma de renegociação, alegando negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença não considerou a prova documental relativa ao processo administrativo junto ao PROCON/ES (ID. 18836716), no qual a recorrida teria reconhecido a irregularidade da contratação e solicitado a retirada de registros nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a dívida é inexistente e que a falha na prestação do serviço enseja reparação extrapatrimonial, especialmente por se tratar de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, registro que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

4.

Após analisar detidamente os autos, verifico que o juízo de origem agiu com acerto ao julgar improcedente a pretensão autoral. O recorrente não apresentou certidão oficial de órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) que comprovasse a efetiva inscrição restritiva. Os documentos juntados referem-se exclusivamente a propostas de negociação na plataforma "Serasa Limpa Nome" onde consta um suposto débito como “conta atrasada” (ID. 18836714), sem qualquer menção à negativação.

5.

Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o "Serasa Limpa Nome" é um ecossistema fechado que visa facilitar a quitação de débitos, não possuindo natureza de cadastro negativo, não sendo acessível a terceiros e não impactando o score de crédito do consumidor. A mera cobrança em plataforma de renegociação, sem prova de publicidade a terceiros ou abalo extraordinário, configura mero aborrecimento. Portanto, a mera inclusão de débito, ainda que inexigível ou inexistente, em tal plataforma não equivale à negativação e não configura, por si só, ato ilícito passível de gerar dano moral
in re ipsa
.

6.

A recorrida agiu de boa-fé ao atender prontamente a reclamação no PROCON (ID. 18836716), antes do ajuizamento da ação, reconhecendo o erro e cancelando o contrato. No processo administrativo do PROCON, a SKY não utiliza a palavra "negativação", afirma apenas que identificou um cadastro irregular (contrato nº 1500963521) e que efetuou o seu cancelamento definitivo. Os relatórios oficiais de novembro de 2025 (após a fase do PROCON) já mostram "Nada Consta" em relação à SKY, confirmando que a baixa prometida de qualquer tipo de anotação ou cadastro foi realizada (ID. 18836729 do SERASA bem como ID. 18836727 e ID. 18836728 do SCPC).

7.

Quanto ao documento do PROCON citado pelo recorrente, embora demonstre que a ré reconheceu a falha administrativa e cancelou o contrato, tal fato não altera a conclusão jurídica acerca da ausência de dano moral. Sem a prova da publicidade da dívida ou da restrição ao crédito perante terceiros, a situação não ultrapassa o campo do mero aborrecimento cotidiano.

8.

A recorrida ainda juntou documento da Serasa Experian, datado de 15/11/2025, com declaração oficial de "Nada Consta" relativa à empresa SKY (ID. 18836729) nos últimos 05 anos.

9.

Ademais, nota-se que o recorrente possui outros registros de débitos anteriores e pendentes (Cesan e Aymoré - ID. 18836727 e 18836728), o que, nos termos da Súmula 385 do STJ, afastaria a pretensão indenizatória mesmo se houvesse negativação legítima posterior. A mencionada súmula dispõe que "
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
". Como o autor não comprovou que tais inscrições anteriores são objeto de questionamento judicial ou que são ilegítimas, o pleito indenizatório resta prejudicado também por esse motivo.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)